Tribunal: TJSP
Processo: 1002693-79.2019.8.26.0484
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Licitação – Pregão – Pretensão à declaração de inabilitação de empresa que não cumpriu com as exigências editalícias e o regular prosseguimento do certame – Não se conhece de recurso de apelação cujas razões estão dissociadas do quanto decidido – Ausência de impugnação específica à sentença recorrida – Violação ao princípio da

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Licitação – Pregão – Pretensão à declaração de inabilitação de empresa que não cumpriu com as exigências editalícias e o regular prosseguimento do certame – Não se conhece de recurso de apelação cujas razões estão dissociadas do quanto decidido – Ausência de impugnação específica à sentença recorrida – Violação ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, inciso II, do Novo Código de Processo Civil – No mérito, correta a r. sentença que houve por bem conceder a segurança – Sentença mantida – Apelo não conhecido. Recurso oficial desprovido.